Tribunal: TJSP
Processo: 2051406-36.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. A autora não possui direito de indenização na ação civil pública. Sua aquisição não enquadra no título. O voto examinou a questão da sucumbência e não comporta retratação.
Não provimento.
AGRAVO INTERNO 2051406-36.2017.8.26.0000/50001 – Não conhecido, já que apresentado em data posterior, em face da mesma decisão, e tratando dos mesmos argumentos.